Tribunal: TJSP
Processo: 2088332-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – IMÓVEL UTILIZADO PELO EXECUTADO COMO CASA DE VERANEIO E DISPONIBILIZADO PARA LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS EM PLATAFORMA DE INTERNET DA EMPRESA AIRBNB – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESAUTORIZAM QUALIFICAR O IMÓVEL COMO BEM DE

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – IMÓVEL UTILIZADO PELO EXECUTADO COMO CASA DE VERANEIO E DISPONIBILIZADO PARA LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS EM PLATAFORMA DE INTERNET DA EMPRESA AIRBNB – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESAUTORIZAM QUALIFICAR O IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA – SÚMULA No 486/STJ QUE NÃO APLICA AO CASO PRESENTE – IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PENHORA QUE DEVE INCIDIR SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO EXECUTADO E NÃO SOBRE O IMÓVEL, PROPRIAMENTE, A TEOR DO QUE PRESCREVE O ART. 835, inc. XII, do CPC – DECISÃO MANTIDA COM OBSERVAÇÕES

O imóvel, em realidade, constitui uma casa de veraneio utilizada de forma esporádica e aleatória para locações temporárias, permitindo obtenção de uma renda adicional ao executado. Tais circunstâncias não permitem se caracterize o imóvel como tendo finalidade específica e exclusiva para a locação, o que desautoriza, por conseguinte, concluir que as rendas auferidas com essas locações esporádicas sejam efetivamente destinadas ao pagamento de despesas relacionadas ao aluguel de outro imóvel onde resida o executado e sua família. Aliás, neste particular, o executado sequer referiu destinar tais verbas para o custeio de despesas provenientes de outra moradia, preferindo dizer que residiria no próprio imóvel, fato não demonstrado.

AGRAVO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÕES